Tribunal: STF
Processo: ARE 1413021
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDOS OBRIGACIONAL E INDENIZATÓRIO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. DECISÃO DO DOUTO JUÍZO A QUO, DIRECIONADA À CONCESSIONÁRIA DEMANDADA, A FIM DE QUE SEJA CONSIDERADO, NAS FATURAS MENSAIS, O ÍNDICE AFERIDO NO HIDRÔMETRO, DIVIDINDO-SE PELAS UNIDADES DO CONDOMÍNIO EXEQUENTE, PARA QUE, POSTERIORMENTE, APLIQUE A TARIFA PROGRESSIVA. INCONFORMISMO DA AUTARQUIA RECORRENTE QUE NÃO MERECE PROSPERAR. VIOLAÇÃO AO INSTITUTO DA COISA JULGADA INOBSERVADA. MODIFICAÇÃO PRETENDIDA PELA RÉ, A TÍTULO DE COBRANÇA DE TARIFA PROGRESSIVA, QUE, ALÉM DE REPRESENTAR UMA TENTATIVA ILÍCITA DE COMPENSAR AS PERDAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO, EM ESPECIAL, A PARCELA DE RESTITUIÇÃO DEVIDA AO VENCEDOR DA LIDE, VIOLA O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ AO TENTAR SUBVERTER, SEM QUALQUER AMPARO, A POSIÇÃO DE DEVEDOR E CREDOR OCUPADAS PELOS SUJEITOS PROCESSUAIS NO PROCESSO EM DESLINDE. JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À INCLUSÃO DO NÚMERO DE ECONOMIAS DO CONDOMÍNIO NA AFERIÇÃO DAS FAIXAS DE PROGRESSIVIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 3º , inciso I; 5º; 21, inciso XX; 37, inciso XXI; 175, incisos II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente